Tribunal: STF
Processo: ARE 1442936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, pp. 2-3): 



    “PROCESSUAL CIVIL PRELIMINARES ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR INOCORRÊNCIA Autor popular que ajuizou a demanda em nome próprio, bem como trouxe aos autos seu título de eleitor e certidão de quitação emitida pela Justiça Eleitoral, comprovando sua legitimidade ativa, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei da Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/65) Ato impugnado que credenciou servidores da ARTESP e do DERSA para atuarem como agentes autuadores é dotado de efeitos específicos e concretos Desnecessidade demonstração de prejuízo material aos cofres públicos (Tema nº 836 do C. STF) Pela Teoria da Asserção as condições da ação devem ser aferidas 'in status assertionis', portanto, verifica-se que há interesse agir da parte autora, uma vez que o ato impugnado é, ao menos em tese, lesivo ao patrimônio público, pois teria sido praticado por autoridade incompetente, possuindo objeto ilegal e com desvio de finalidade, violando, ente outros, os postulados constitucionais da moralidade administrativa, da legalidade e do concurso público, conforme previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.717/65 Preliminares afastadas. 



    PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AÇÃO POPULAR ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MORALIDADE ADMNISTRATIVA SUP/DER nº 67/20 que credenciou servidores da ARTESP e do DERSA para atuarem como agentes autuadores no exercício da fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros sob fretamento - Inaplicabilidade do Tema nº 532 do C. STF - Acolhimento Precedente do Pretório Excelso que tratou da possibilidade de delegação do exercício do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta para aplicação de multa de trânsito - ARTESP e DERSA que são, respectivamente, autarquia de regime especial e empresa pública - Ato do Superintendente do DER que não se presta a delegar o ciclo fiscalizatório do poder de polícia a outro ente integrante da administração pública, mas sim a credenciar servidores, pessoas físicas, para cumularem a função de agentes autuadores - Fiscalização por agentes credenciados é expressamente prevista no art. 33 do Decreto nº 29.912/89 e pelo art. 280, § 4º, do CTB e seu Anexo I - Ausência de vedação ao ato praticado pela autoridade de trânsito, que credenciou servidores de outros entes públicos - Credenciamento que não se confunde com delegação e, portanto, não se rege pelas mesmas normas - Ainda que se entenda que o ato consubstancia uma delegação, essa encontraria respaldo no art. 12 da Lei Federal nº 9.784/99, que prevalece sobre a norma estadual (Lei Estadual nº 10.177/98), em razão de sua superveniência (art. 24, § 4º, da CF) - Ausência de violação ao princípio do concurso público, haja vista que o credenciamento não tem como objetivo o preenchimento de cargo por meio da transferência do servidor para os quadros de outra pessoa jurídica, pretendendo somente identificar aqueles que passarão a acumular a função fiscalizatória em nome do DER, mantendo-os vinculados ao órgão de origem - Credenciamento que não têm o condão de violar a coisa julgada formada na Apelação nº 1049756-74.2015.8.26.0053 e Representação nº 966, pois não eleva o DERSA ou a ARTESP à condição de integrante do Sistema Nacional de Trânsito Ato praticado por autoridade competente, com objeto legal e sem desvio de finalidade, que não lesa o patrimônio ou ofende a moralidade administrativa, não sendo possível considerá-lo como violador da norma do art. 20 da LINDB ou declarar sua nulidade - Não cabimento de imposição de custas, despesas ou honorários, pois não evidenciada má-fé no ajuizamento da ação (art. 5º, LXXIII, da CF) Recursos oficial e voluntário desprovidos”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, II, XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 12):



    “(...) é inconcebível considerar pontual situação que vêm ocorrendo a quase uma década na Administração Pública. Afirmar que o exercício de funções públicas pela via do credenciamento, com ou sem o preenchimento de cargos, ocorre no âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo desde 2009 – havendo sido renovado em 2012 e 2020 –, significa negar vigência ao próprio instituto do concurso público consagrado constitucionalmente.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 21).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação popular, assim asseverou (eDOC 10, pp. 12-15):



    “(...) o Tema nº 532 do C. Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso em tela, pois a Portaria SUP/DER nº 67/20 (fls. 44), subscrita pelo Superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, não se presta a delegar o ciclo fiscalizatório do poder de polícia a outro ente integrante da administração pública, mas sim a credenciar servidores da ARTESP e do DERSA, pessoas físicas, para atuarem na rede rodoviária estadual, exercendo cumulativamente a função de agentes autuadores para o “exercício das fiscalizações de serviços previstas no artigo 33 do Decreto 29.912, de 12-05-1989, bem como nas decorrentes do artigo 195 e nos incisos VI a VIII do artigo 231 da Lei 9.503, de 23-09-1997, quando for o caso” (vide art. 1º). 



    Neste tópico, cabe mencionar que a fiscalização por agentes credenciados é expressamente prevista no art. 33 do Decreto nº 29.912/89, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento do Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de passageiros sob fretamento (...).



    (...)



    Ademais, o credenciamento não é figura estranha ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que em seu art. 280, § 4º, estabelece que os autos de infração serão lavrados por autoridade de trânsito competente, que é definida no Anexo I deste diploma, de forma bastante ampla, como “pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento” (...).



    Assim, em razão do profuso rol de pessoa que podem ser credenciadas como agentes autuadores, conclui-se que não existe qualquer vedação ao ato praticado pela autoridade de trânsito que é definida pelo próprio CTB como “dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada” , no caso, o credenciamento de servidores de outros entes públicos para executarem a fiscalização relativa ao transporte intermunicipal de passageiros, que é feita, de forma recorrente, pelo Superintendente do DER.



     Ademais, faz-se necessário destacar que credenciamento não se confunde com a delegação até porque, se o intuito do legislador fosse criar uma forma de delegação, essa seria a expressão utilizada na redação dos dispositivos acima, haja vista se tratar de instituto consolidado no direito administrativo, com regramento jurídico bem estabelecido , não sendo possível presumir que a ambos se aplicam as mesmas normas. Diante disso, resta claro que o Código de Trânsito Brasileiro não restringe a figura do agente credenciado aos subordinados direto do dirigente máximo do órgão de trânsito, podendo ser ocupado por qualquer servidor públicos que a autoridade entenda ser oportuno e conveniente credenciar.



    Pondere-se, ainda, que o credenciamento dos servidores da ARTESP e do DERSA não possibilita que estes exerçam a fiscalização sobre toda e qualquer infração de trânsito, mas apenas em relação àquelas previstas no art. 33 do Decreto 29.912/1989, combinadas àquelas positivadas no art. 195 e 231, incisos VI a VIII, do CTB, isto é, transgressões que ocorram na prestação de serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros sob fretamento. Deste modo, a atividade fiscalizatória passa a ser desempenhada de forma mais eficiente e econômica aos cofres públicos, sem a necessidade de destacamento de servidores do Departamento de Estradas de Rodagem especificamente para o desempenho dessa função, tendo em vista que tanto a autarquia quanto a empresa pública já atuam em muitas das vias de competência do DER. 



    Diante disso, nota-se que credenciamento em questão não viola o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF), pois, além de não prover cargo vago por meio de nomeação e posse, os servidores elencados na Portaria SUP/DER nº 067/2020, não passam a integrar os quadros do Departamento de Estradas de Rodagem, mantendo seus vínculos com o ente de origem, ao qual permanecem subordinados. Consequentemente, o credenciamento não tem como objetivo o preenchimento de cargo por meio da transferência do servidor para os quadros de outra pessoa jurídica, como alega o apelante, pretendendo somente identificar aqueles que passarão a acumular a função fiscalizatória em nome do DER. Tem-se, portanto, que o ato em questão não pode ser considerado como um meio de burlar a exigência constitucional de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Possibilidade de afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno. (ARE 1385260 AgR-ED, Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-03-2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO POPULAR. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL – PRO-DF. LEI DISTRITAL N. 2.427/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1406266 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24-2-2023)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    De último, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação popular na origem (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente